Tribunal: TJDFT
Processo: 0001913-88.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. BEM DE NATUREZA PRIVADA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DANO SIMPLES. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o bem destruído pelo acusado não pertence ao patrimônio do Distrito Federal, escorreita a desclassificação da conduta, inicialmente enquadrada como dano qualificado, para o crime de dano simples, cuja ação penal, nos termos do art. 167 do Código Penal, somente se procede mediante queixa.
2. Tendo em vista o transcurso do prazo decadencial de seis meses desde a data do crime sem que o titular da ação penal, no caso, a empresa proprietária do dispositivo de monitoração eletrônica danificado, tenha oferecido queixa-crime, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao suposto crime de dano simples (art. 163, caput, CP) é medida que se impõe.
3. O Direito Penal brasileiro não admite a analogia in malam partem, devendo o intérprete sempre ater-se a estrita legalidade na esfera penal.
4. Recurso conhecido e não provido.